Tribunal: TJSP
Processo: 2105287-83.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Habeas corpus – Receptação – Pretensa revogação da prisão preventiva apontando ausência de fundamentação idônea e pandemia – Superveniência de sentença condenatória no juízo de origem – Perda do objeto – Não conhecimento do writ – Ordem prejudicada.